Tribunal: STF
Processo: ARE 1545539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO GENITOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (GENITORA). RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA MONOCRÁTICA DE PRIMEIRO GRAU, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO APELADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA. AO FINAL, PREQUESTIONA A MATÉRIA, COM VIAS A EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E/OU EXTRAORDINÁRIO. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A GENITORA DA VÍTIMA, MARIANE MARÇAL DO NASCIMENTO, QUE FIGURA COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, NOS PRESENTES AUTOS, TAMBÉM, INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO, PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOMEADO, NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, caput e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente